Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL JUNTADO. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Recurso Inominado distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso por deserção.
2. A agravante alegou que no Sistema dos Juizados Especiais admite-se a aplicação subsidiária do CPC, no sentido de permitir a regularização do recolhimento do preparo recursal, mitigando a possibilidade de decretação de deserção antes de tal ação. Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão que julgou desertou o recurso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95 dispõe que o recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Por sua vez, conforme os artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC, inexistindo, portanto, violação ao princípio da não surpresa. O Enunciado 80 – FONAJE prevê que "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. No caso em exame, o agravante recorrente recolheu apenas o preparo recursal (ID 64809416, p. 6-7), não comprovando, portanto, o pagamento da totalidade das despesas processuais, ante a ausência do valor referente às custas processuais. O agravante somente recolheu as custas em 10/10/2024 (ID 65085094, p. 3-4), ou seja, cerca de 50 dias após a interposição do recurso, que ocorreu em 20/08/2024 (ID 64809416). O cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, por configurar hipótese de formalidade processual, é dever da parte recorrente. O recurso inominado é deserto. Precedente: Acórdão 1935886, 07047975120248070006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024.
7. Agravo interno conhecido e não provido.
8. Mantida a condenação ao pagamento de honorários fixados na decisão monocrática atacada.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.